Tribunal: TJPA
Processo: 0805341-82.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805341-82.2022.8.14.0051

APELANTE: IDERLAN CARDOSO DOS REIS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
O recurso.
Insurgência defensiva, com a interposição de recurso de apelação contra a sentença condenatória prolatada pelo
Juízo da

Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher da Comarca de Santarém/PA
.

2.
Fato relevante.
Defesa pleiteia a absolvição do apelante, alegando a insuficiência de provas em relação aos delitos de lesão corporal e ameaça pelos quais foi condenado.

II. Questão em discussão:

3. A questão de discussão consiste em (i) analisar se a sentença condenatória está apoiada em provas suficientes de autoria e materialidade delitivas.

III. Razões de decidir:

4. Em se tratando de crime ou contravenção penal envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da ofendida assume especial relevo, mormente, se em harmonia com as demais provas, haja vista que tal infração comumente é praticada na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade. O que ocorreu no presente caso.

5. O comportamento do apelante foi capaz de causar intranquilidade à esfera psíquica da vítima, uma vez que a intenção do apelante era causar-lhe mal injusto e grave. Portanto, configurado está o crime de ameaça, nos termos do art. 147 o Código Penal, vez que se trata de crime formal.

IV. Dispositivo e tese:

5. Pleito improcedente. Recurso desprovido.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

STJ, AgRg no AREsp n. 2.173.870/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 17/10/2022.)

STJ, HC n. 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 1º/8/2018). Precedentes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no dia _____ de ____________ do ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Sr. Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024

Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0805341-82.2022.8.14.0051

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: IDERLAN CARDOSO DOS REIS

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISOR: Exmo. Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
IDERLAN CARDOSO DOS REIS
, contra a r. sentença proferida pelo

Juízo da

Vara de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher da Comarca de Santarém/PA
, que o condenou à pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pelos crimes de lesão corporal contra a mulher por razões da condição do sexo feminino e ameaça, nos termos do art. 129, § 13, e art. 147 do Código penal
c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/2006.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do apelante por entender que não há provas suficientes para embasar o édito condenatório (ID-18123964).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo improvimento do apelo (ID-18123969).

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID-18550393).

É o relatório.

À revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

1.

DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa do apelante pleiteia sua absolvição, sustentando que nos autos não há elementos de provas suficientes para subsidiar o édito condenatório. Nessa linha, aduz que as lesões que a vítima apresentava não foram causadas pelo apelante.

Não obstante a tese da defesa, o exame aprofundado dos autos demonstra que
a sentença combatida foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente nos autos, que comprova que o apelante efetivamente praticou o crime de lesão corporal previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, bem como o delito e ameaça, nos termos do art. 147 do mesmo diploma legal.

A
materialidade do crime de lesão corporal
é indiscutível e encontra-se demonstrada pelo Laudo Pericial n° 2022.04.000466-TRA (ID-18123758, fls. 06), que concluiu que houve ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima, decorrente de ação contundente.

No referido laudo, o perito descreveu que a vítima apresentava:

“E
dema traumática na região frontal e nasal, blefarohematoma esquerda, escoriações em arrasto nas regiões; supra escapular, no braço esquerdo, joelho esquerdo. Escoriações essas, por ter pulado da motocicleta por medo de ser agredida”

Nessa esteira, contrariamente ao que alega a defesa, as lesões que a vítima apresentava não foram provocas exclusivamente por ela ter saltado da motocicleta em movimento, vez que somente as escoriações no braço esquerdo e joelho esquerdo derivaram dessa atitude, conforme está descrito no laudo pericial.

Outrossim, a
autoria delitiva
também resta comprovada nos autos.

A vítima, em depoimento em juízo, esclareceu como as agressões e ameaças ocorreram, vejamos (ID-18123944):

(...) que conviveu por 4 meses com o réu, não chegaram a morar juntos, do relacionamento foi gerado um filho. Disse que nesse curto período de relacionamento já havia sido agredida no rosto pelo réu, em outra ocasião. No dia dos fatos, disse que o réu rompeu o relacionamento pela manhã coma declarante. Pela parte da noite, a declarante foi até uma farmácia e encontrou com uns amigos, então pediu carona a um dos amigos, de motocicleta, IDERLAN estava em um bar e teria visto à declarante.
Quando a declarante retornou para casa, soube que IDERLAN teria comparecido ao local procurando por ela, pouco tempo depois IDERLAN chegou ao local em uma motocicleta e passou a agredir a declarante com murros no rosto, em seguida obrigando a declarante a subir na moto para irem até o local onde o amigo da depoente estava
.
No percurso o réu ameaçou de morte a depoente, dizendo que iria matá-la, razão pela qual decidiu pular da motocicleta e em seguida correu. Quando caiu da motocicleta, disse que caiu “de quatro” e não se machucou muito
. Após pular da motocicleta, foi se esconder e em seguida foi atrás de ajuda policial. Após os fatos, não mais foi procurada pelo réu [...]

A testemunha, Sra. DOMINGAS BATISTA LOPES, ouvida na fase inquisitiva, prestou depoimento esclarecedor, corroborando com as declarações da vítima, nos seguintes termos (ID- 18123757, pág. 08):

[...] Que, no dia 20/03/2022, por volta das 22h00min, quando todos de sua residência já estavam recolhidos para dormir, foram surpreendidos por alguém batendo na porta dos fundos de sua casa e gritando e pedindo socorro. Que, ao abrir a porta se depararam com uma mulher grávida que rapidamente entrou em sua residência e dizia os seguintes textuais por várias vezes “NÃO CONTA PARA ELE QUE ESTOUA AQUI”; Que, a depoente conversou com a mulher que estava grávida e toda suja de terra e perguntou o que estava acontecendo e ela respondeu que o marido dela estava atrás dela e então a depoente perguntou quem era o marido dela e ela respondeu que seu marido se chama IDERLAN. QUE a depoente não conhece a mulher que bateu em sua porta, mas posteriormente teve conhecimento que a mesma se chama LEILDA VIANA FIGUEIRA. Que, a depoente perguntou para LEILDA se IDERLAN já havia lhe agredido pois a depoente percebeu que a mesma estava com um hematoma no olho e LEILDA respondeu que IDERLAN já havia lhe agredido muito naquele dia e que estava na garupa da motocicleta e o mesmo dizia que iria matá-la e foi então que LEILDA se jogou da motocicleta e correu fugindo de IDERLAN indo para casa da depoente[...]

Nesse contexto, entendo que as
declarações apresentadas pela vítima são coerentes com as lesões descritas no laudo de exame pericial e como as demais provas produzidas no processo.

Como se sabe, em crimes e contravenções penais envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da ofendida assume especial relevo, haja vista que tal infração comumente é praticada na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de justiça (STJ) sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

[..]

(AgRg no AREsp n. 2.173.870/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 17/10/2022.)

Nesse contexto, verifico que o delito de ameaça também restou configurado, posto que a vítima relatou em sede judicial que o apelante, ao conduzir a motocicleta em que ela estava como carona, disse que iria matá-la, o que a fez saltar do veículo em movimento.

Desta feita, considerando todo o contexto em que ocorreram os fatos, enxergo que o comportamento do apelante foi capaz de causar intranquilidade à esfera psíquica da vítima, uma vez que a intenção do apelante era causar-lhe mal injusto e grave.

Portanto, configurado está o crime de ameaça, nos termos do art. 147 o Código Penal, vez que se trata de crime formal.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior tribunal de Justiça:

EMENTA PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. REQUISITOS DOS ARTS. 1.029, § 1º, DO CPC E 255, § 1º, DO RISTJ. SIMILITUDE FÁTICA NÃO COMPROVADA. AMEAÇA. DISCUSSÃO ENTRE AUTOR E VÍTIMA. EXALTAÇÃO DE ÂNIMOS. IRRELEVÂNCIA. ATIPICIDADE. NÃO CONFIGURADA. CONSUMAÇÃO. CRIME FORMAL. IDONEIDADE INTIMIDATIVA DA AÇÃO. TEMOR DE CONCRETIZAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA PREVENTIVA. PANDEMIA. NOVO CORONAVÍRUS. COVID-19. INOBSERVÂNCIA DE NORMAS DE OBRIGATORIEDADE DE USO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO FACIAL. DETERMINAÇÃO DE ÂMBITO GERAL. NÃO RESTRITA A PROFISSIONAIS DA SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

2. A exaltação de ânimos, no meio de uma discussão entre autor e vítima, não tem o condão de afastar a tipicidade do delito de ameaça.
Ademais, é firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que "o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização
"

(HC n. 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 1º/8/2018). Precedentes.

(AgRg no REsp n. 2.131.931/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024.)

Portanto, não há que se falar em insuficiência probatória, uma vez que tanto a materialidade quanto a autoria delitiva restam indubitavelmente comprovadas pelos elementos de provas carreados aos autos.

2.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao apelo, nos termos d
a fundamentação.

É o meu voto.

Belém/PA, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 17/10/2024